Tribunal: CARF
Processo: 11516.720080/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720080/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.283 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
JULIANO VANHONI SIL - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, em relação à parte conhecida, em rejeitar as preliminares
de nulidade, e, por consequência, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O presente litígio tem origem em auto de infração lavrado para fins de exigência
de IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e CSLL) com base nas regras do lucro presumido, relativamente
a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2010.
Conforme narrado nos autos de infração (e-fls. 677 e ss.) e no respectivo termo de
verificação fiscal - TVF (e-fl. 712 e ss.), a autoridade tributária acusa o sujeito passivo de haver
cometido as seguintes infrações (vide, em especial, e-fl. 726 e ss.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720080/2014-33
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720080/2014-33

a) omissão na declaração de receitas escrituradas, oriundas da revenda de mercadorias;
b) omissão na declaração de receitas escrituradas, oriundas da prestação de serviços em
geral;
c) omissão na declaração de receitas escrituradas, oriundas da prestação de serviços de
transporte;
d) omissão na declaração de outras receitas escrituradas, oriundas de crédito presumido de
ICMS (pró-cargas).
O sujeito passivo contestou a exigência por meio de impugnação ao lançamento
(e-fl. 734 e ss.), a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ de origem, que afastou os
créditos tributários decorrentes da infração "d", acima referida, conforme ementa do julgado a
seguir transcrita (e-fl. 776 e ss.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EM GERAL E DE TRANSPORTE
DE CARGAS) E DE REVENDA. OMISSÃO.
Não logrando a contribuinte comprovar a existência de erro da fiscalização na apuração
das receitas omitidas, decorrentes da prestação de serviços (em geral e de transporte de
cargas) e de revenda, mantém-se integralmente a exigência correspondente.
CRÉDITO PRESUMIDO PRÓ-CARGAS. SUBSTITUIÇÃO AO CRÉDITO EFETIVO
DO ICMS. RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS.
O crédito presumido pró-cargas, como substituição ao crédito efetivo do ICMS,
caracteriza-se como subvenção do Governo de Santa Catarina para custeio, sendo,
portanto, receita tributável. Mas apenas no montante que exceder ao crédito real de
ICMS, devendo ser tributado como receita operacional decorrente da prestação de
serviços de transporte de cargas, na apuração do lucro presumido. Não logrando a
fiscalização determinar a exata matéria tributável, nem calcular corretamente o tributo
devido, exonera-se a exigência correspondente.
DEMAIS TRIBUTOS (PIS, COFINS E CSLL). DECORRÊNCIA DOS MESMOS
FATOS E ELEMENTOS DE PROVA.
Os lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos fatos e
elementos de prova relativos ao lançamento do IRPJ e, desse modo, a decisão relativa
ao IRPJ se estende, mutatis mutandis, a esses tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 803 e ss.):
a) que o auto de infração é nulo, por preterição do direito de defesa, em razão de (i) não
terem sido ali indicadas todas as normas necessárias à verificação do cálculo de apuração da
obrigação tributária, e de (ii) não terem sido ali indicadas as páginas dos livros fiscais onde
foram apuradas as infrações;
b) que o auto de infração é materialmente nulo em face da insuficiência da demonstração e
individualização dos fatos geradores, e do aspecto quantitativo da obrigação tributária; e
c) que seja mantida a exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de cálculo dos
tributos lançados, mas por motivos diversos daqueles expostos na decisão recorrida,
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720080/2014-33

consignando-se no acórdão que: (i) os créditos presumidos nada mais são do que créditos fiscais
de ICMS no âmbito da sua não-cumulatividade, ou seja, uma presunção jurídica e faculdade
legal substitutiva dos créditos efetivos, não passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; (ii) os
créditos presumidos não podem ser classificados, de qualquer sorte, como receita bruta da
empresa, mesmo que sejam considerados como verdadeiros benefícios fiscais e subvenções do
Poder Público; e (iii) caso não acolhidas as duas teses precedentes, que os créditos presumidos
somente poderiam sofrer a tributação como "receita operacional" decorrente da prestação de
serviços de transporte de carga, afastando-se a aplicação, ainda que em tese, da alíquota sobre o
seu valor bruto.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso, embora tempestivo, não deve ser conhecido em relação à parte em
que se discute a exclusão do ICMS das bases de cálculo dos tributos lançados.
Isso porque, havendo a DRJ de origem afastado integralmente a exigência
tributária em relação a essa matéria, falta à recorrente interesse recursal.
Dito de outro modo, não é reconhecido à parte o direito de recorrer na hipótese em
que a decisão recorrida não lhe houver causado prejuízo, pois desnecessária a interposição de
recurso para repará-lo, pois inexistente.
Em relação às demais matérias o recurso deve ser conhecido, pois atende aos
pressupostos recursais previstos nas normas que regem o Processo Administrativo Fiscal.
Alega inicialmente a recorrente que o auto de infração é nulo, por preterição do
direito de defesa, em razão de (i) não terem sido ali indicadas todas as normas necessárias à
verificação do cálculo de apuração da obrigação tributária, e de (ii) não terem sido ali indicadas
as páginas dos livros fiscais onde foram apuradas as infrações.
Sem razão a recorrente.
É que nos termos da Súmula CARF no 162, a seguir transcrita, é incabível falar-se
em cerceamento do direito de defesa em relação a atos praticados antes da impugnação ao
lançamento, como é o caso do auto de infração.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Inexistiu também a alegada violação ao art. 10, inciso IV, do Decreto no
70.235/72, que diferentemente do alegado pela recorrente ensejaria a nulidade do auto de
infração por vício de forma, e não por cerceamento do direito de defesa.
Isso porque, em primeiro lugar, o auto de infração não precisa indicar "todas" as
normas necessárias à verificação do cálculo de apuração da obrigação tributária, mas apenas
aquelas que possuam relação direta com a infração apurada.
E, em segundo lugar, porque a falta de indicação das páginas dos livros fiscais
onde foram apuradas as infrações não implica em nulidade do lançamento, mormente quando o
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.283 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720080/2014-33

autor da ação fiscal indica no auto de infração, e no respectivo TVF, as páginas do processo
onde constam as provas da infração, como se passou no caso dos presentes autos.
Alega também a recorrente que o auto de infração é materialmente nulo em face
da insuficiência da demonstração e individualização dos fatos geradores, e do aspecto
quantitativo da obrigação tributária.
Sem razão, também aqui, a recorrente.
É que as infrações ora sob exame, quais sejam, falta de oferecimento à tributação
de receitas de revenda de mercadorias, de prestação de serviços em geral, e da prestação de
serviços transporte, todas elas escrituradas no Razão e no Diário, é diretamente verificável pelo
simples cotejo entre a DIPJ (e-fl. 17 e ss.) e os mencionados livros (e-fl. 233 e ss.) e, ademais, foi
demonstrada na planilha de e-fl. 676.
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, em relação à parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 824
DF CARF MF
Original